Tribunal: TJMT
Processo: 1013809-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013809-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO FERREIRA SOJO - CPF: 888.933.911-04 (AGRAVADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013809-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIO FERREIRA SOJO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.

“O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana”
[Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26].

O conteúdo da fraternidade
“realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
[Clara Machado,
in
O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65].

Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os
“os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”,
cujos
“participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”,
conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.

“Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito”
[Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013809-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIO FERREIRA SOJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo executivo de pena n. 2000092-28.2022.8.11.0086, que deferiu o trabalho extramuros e a saída do reeducando, que cumpre pena em regime fechado, para visitar familiares.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste aduz que a realização de trabalho externo e a saída temporária deferidas não encontram respaldo legal, uma vez que o reeducando encontra-se em regime fechado, e sequer cumpriu 1/6 (um sexto) da pena.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com a revogação do trabalho externo e da saída para visita de familiares.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013809-57.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai dos autos, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste concedeu ao reeducando,
Márcio Ferreira Sojo
, o direito de trabalho externo e de visita a seus familiares, aos sábados, no período compreendido entre 12h00 e 18h00min, conforme se infere de excerto da decisão hostilizada:

“Vistos.

Trata-se de oficio oriundo da Cadeia Pública de Primavera do Leste informando que o recuperando MARCIO FERREIRA SOJO encontra-se apto a exercer trabalho externo.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Decido.

De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a
reintegração social do reeducando
, podendo ser citada como uma dessas condições
o trabalho
.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um
dever social e condição de dignidade humana
.

[...]

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de
cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que
realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público
(art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

[...]

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste – MT e a associação
Projeto Segunda Chance
visando
o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura
, o qual vem
obtendo enorme êxito em sua execução
e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem-sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e
ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica
a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Coronavírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP,
defiro o pedido de trabalho externo do reeducando MARCIO FERREIRA SOJO
, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 12:00 e 18:00 horas, caso o mesmo comprove o vinculo familiar nesta comarca
.

De início, convém deixar assentado que não desconheço os comandos exarados pela LEP.

Bem sei que o art. 37,
caput
, da Lei n. 7.210/84 determina que
“a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena”
.

Reconheço também que somente os condenados que cumprem sua pena em regime semiaberto poderão, sem vigilância direta, obter autorização para visitar família
[1]
.

No atinente aos reeducandos em regime fechado, a permissão para sair do estabelecimento é restrita a casos de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou para tratamento médico
[2]
, ainda assim mediante escolta.

Porém, em contraponto à legalidade – que deve reger a execução penal, sobretudo no atinente às sanções que são impostas aos reeducandos –, não podemos descurar de outro princípio ainda maior, que é o da
humanidade
, que apresenta-se como desdobramento do da dignidade humana.

A toda a evidência,
“o princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no
resgate do condenado como pessoa humana
”
[3]
.

Nesse diapasão, ouso concluir que a despeito da inexistência de previsão legal a autorizar o trabalho externo dos presos que cumprem reprimenda em regime fechado, tampouco o direito de visita a seus familiares, não pode ser desprezado na análise da pretensão deduzida no presente recurso o
princípio da humanidade
.

Segundo Almiro Velludo Salvador Netto
[4]
,
“o princípio da humanidade não possui somente a capacidade de impedir a cominação em abstrato de certas modalidades punitivas. É preciso mais do que isso. O princípio também vincula a execução concreta, a prática punitiva, buscando impedir que certos castigos, ainda que legalmente aceitos e cominados, convertam-se na realidade em sanções iníquas e cruéis. Afinal, a pena privativa de liberdade prevista na lei pode não ser aquela existente no cotidiano das unidades prisionais. O princípio, portanto, demanda essa dupla atenção, tanto em termos legais quanto na observação factual. Cuida-se de uma ‘garantia executiva”.

Essa dimensão mais voltada à concretude das penas igualmente aparece na Constituição, ao assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF), ou a garantir às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5º, L, da CF). Do mesmo modo, a humanidade das penas também exige estabelecimentos prisionais adequados e distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5º, XLVIII, da CF).

Visto sob esse prisma,
é possível dizer que o princípio da humanidade das penas ecoa em toda a LEP
,
pois está subjacente aos direitos e garantias conferidas ao condenado/internado
. A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP). O máximo do castigo, portanto, é o legalmente previsto, não podendo a pena sub-reptícia e concretamente ultrapassar esses limites. Daí, aliás, a previsão de que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3º da LEP).

O princípio da humanidade, em resumo, permite ao jurista a eterna vigilância sobre o sistema criminal, eis que atua em dois planos distintos e complementares. Por um lado, é a garantia legal de que certas modalidades abstratas de sanções penais sequer podem ser cominadas. Por outro lado, é a garantia executiva, a fim de evitar que a sanção legal não se converta, na prática, em concretas imposições de dor e sofrimentos por meio de castigos cruéis e atentatórios à dignidade da pessoa humana”
.

Igualmente pertinente é a invocação, ao presente caso, do princípio constitucional da
fraternidade
, que, ao lado dos da liberdade e igualdade, constituem valores supremos da Constituição Federal, especialmente porque afetos à dignidade do ser humano.

Segundo o escólio de Clara Machado, a fraternidade possui natureza normativa principiológica, na medida em que está no nível reflexivo da ordem jurídica, servindo tanto para a construção hermenêutica de outras regras, como para ordenar, em razão do seu caráter deôntico, que algo seja concretizado, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes.

O conteúdo da fraternidade, continua a emérita autora,
“realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais”
[5]
.

O Superior Tribunal de Justiça, no emblemático caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, abriu janelas para a aplicação do princípio da fraternidade, pela fina pena do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, autor de belíssima obra sobre o tema
[6]
.

Naquele caso, acatando Resolução da Corte IDH, que reconheceu referido Instituto inadequado para a execução das penas – como é o Centro de Detenção Provisória de Primavera do Leste –, em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, foi determinado que se computasse em dobro cada dia de privação de liberdade, com base inclusive no princípio da fraternidade, cujo horizonte é
“o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais”
[STJ, AgRg no RHC 136.961-RJ].

Sabe-se que, uma vez condenado, o ser humano na prisão acaba por assumir, por etiquetamento [
Labeling Approach
], a identidade de criminoso, assumindo, ele próprio, essa condição, em desvio de personalidade.

O contato do condenado com o ambiente familiar [físico, inclusive] o auxilia na libertação desse rótulo estigmatizante, levando-o, inconscientemente, a recusar o papel de desviante do meio social, dificultando sua reinserção social.

O Projeto Segunda Chance, ao permitir que os reeducandos tenham, aos sábados, após a jornada de trabalho, 6 [seis] horas com a sua família, contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais.

Depois,
“O sistema de penas torna-se mais perfeito à medida que se torna mais brando. Isso porque não apenas constituem as penas mais brandas males menores em si mesmas, mas conduzem também os homens para longe do crime de uma maneira que é digna do homem. Quanto menos fisicamente penosas forem as punições, mais expressivas serão moralmente”
[7]
.

Longe se vai o tempo em que a pena tinha apenas caráter retributivo, onde a preocupação do Estado era com o passado, com o fato cometido, que devia ser expiado pelo pecador-criminoso para purificação da sua alma.

Hodiernamente,
“não é mais possível entender a pena apenas na visão retribucionista tradicional [reduzida], como se fosse um fim em si mesmo, como vingança, castigo, compensação ou reparação do mal provocado pelo crime. Na verdade, a pena tem uma justificação ética e um ideário ressocializante [reinserção, reintegração]”
[8]
.

Afora o caráter de prevenção geral e especial, a pena somente tem sentido se servir à recuperação do culpado. Por isso, por se acreditar na reabilitação do ser humano, inexiste no Brasil pena capital em tempos de normalidade.

Enquanto o caráter retributivo da pena olha para o passado, o regenerativo ergue sua visão para o futuro, acreditando-se na reinserção do condenado no seio social.

Ferri, ao seu tempo, já advertia que a prisão celular não é humana porque elimina o instinto social, já fortemente atrofiado nos criminosos
[9]
.

O Projeto desenvolvido na Comarca de Primavera do Leste fortalece o instinto social debilitado no criminoso, pelos laços que a visita monitorada estabelece com a família, num ambiente propício a sua ressocialização.

Embora sem previsão legal, a iniciativa do juízo também vai ao encontro do sistema progressivo da pena, abertamente acolhido pelo legislador ordinário, sem falar no propósito individualizante dela.

Assim é porque as escolhas para o trabalho externo não são feitas aleatoriamente, mas com base em
“minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistência Social”
, o que abrange, por certo, o comportamento carcerário e os méritos que o recomendam ao Programa.

O confinamento absoluto deve sempre encontrar justificativa na necessidade. À medida que o condenado evolui, é possível ir ajustando gradativamente a sua ressocialização, o que põe em destaque a individualização da pena na fase da execução penal.

Depois – isso merece ser destacado – o reeducando permanece o tempo todo sob monitoramento do sistema prisional, seja pelas visitas que os agentes penais fazem, seja pela vigilância eletrônica, que pode ser considerada o panóptico moderno de Jeremy Bentham.

O Projeto Segunda Chance, além de ser digno de todos os encômios, segue as regras Nelson Mandela, visto que
“Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis”
[Regra 4].

Está comprovado que o contato com a família é poderoso instrumento na ressocialização dos reeducandos, tanto que a Lei de Execução Penal e as Regras de Mandela orientam no sentido de que o cumprimento da pena se dê, preferencialmente,
junto do seu meio social e familiar
[LEP, art. 103 e Regras 59 e 106].

O fim maior da pena é a ressocialização daquele que se desviou das normas de condutas sociais, incidindo no crime. Não por outra razão que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992, prega que o regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a
reforma e a reabilitação
dos prisioneiros [art. 10, § 3º]. Na mesma toada, temos ainda o Pacto de San José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678/1992, com
status
de norma
supralegal
, que determina que
“as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos reeducandos”
[art. 5º, § 6º].

O contato familiar tem a virtude de proporcionar ao reeducando senso de responsabilidade social, garantindo o retorno harmônico e um regresso progressivo à vida na sociedade, como, aliás, recomenda as Regras de Mandela [Regra 87].

O Projeto, em execução há quase 4 [quatro] anos, tem sido um estrondoso sucesso, e mereceu mesmo todas as atenções do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, órgão do Conselho Nacional de Justiça no Estado de Mato Grosso, que eu próprio, como Supervisor, pude verificar
in loco
quando estive em visitação na Comarca de Primavera do Leste.

Os números falam por si: nesses mais de 4 [quatro] anos de Projeto, foram atendidos 232 [duzentos e trinta e dois] reeducandos, dos quais 61 [sessenta e um] do regime fechado, com apenas 1 [uma] tentativa de fuga, mesmo assim capturado no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.

A autorização para visitação da família obedece também a um sistema de meritocracia, além de contribuir para a diminuição de tensões dentro do sistema prisional, pois como informou o juiz,
“os participantes tem colaborado para a ordem e disciplina, bem como valorizam a oportunidade concedida”
.

Outro fator positivo é que a visitação à família evita que os familiares frequentem o inóspito ambiente prisional, especialmente para os filhos do reeducando, evitando que sejam impregnados por imagens que tempo nenhum consegue apagar.

A iniciativa também encoraja o bom comportamento carcerário e desenvolve senso de responsabilidade e interesse em se ressocializar, sem falar nos estímulos aos demais reeducandos em se ajustarem para integrarem o Programa.

Não se pretende aqui simplesmente rasgar a Lei de Execução Penal, tampouco ignorar por completo suas determinações.

Do mesmo modo, não estamos abrindo precedente para que outros presos em regime fechado possam obter autorização para o trabalho externo, independentemente do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, ou para visitar seus familiares – cuja conclusão, em uma análise perfunctória, poderia se chegar.

A situação é excepcional, para não se dizer
excepcionalíssima
, em que existe um projeto sério e responsável celebrado com a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, e que vem contribuindo sobremaneira para a ressocialização de reeducandos em regime fechado daquela comuna.

De se lembrar, o fim maior de um Estado de Direito é promover a dignidade do ser humano, o pleno desenvolvimento dele na sociedade que integra. Nesse diapasão, o ordenamento jurídico e o próprio Estado são instrumentos que se colocam a serviço do homem para o desenvolvimento de suas potencialidades.

Em conclusão, esses são os objetivos do Projeto Segunda Chance, pois apenas pelo trabalho e pela convivência com a família é possível manter a esperança de regeneração de degenerados sociais.

Nesse contexto, entendo que a oportunidade concedida aos reeducandos se patenteia de suma relevância para sua ressocialização e sua reintegração social e familiar.

Como é cediço,
“o trabalho do condenado é de suma relevância no processo de sua reeducação e ressocialização, elevando-se à condição de instrumento de afirmação de sua dignidade humana”
[10]
.

Mutatis mutandis
, assim decidiu o TJMG:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - TRABALHO EXTERNO - REGIME FECHADO - ENTIDADE PRIVADA - ADMISSIBILIDADE - CAUTELAS CONTRA A FUGA E EM FAVOR DA DISCIPLINA - PRESCINDIBILIDADE QUANDO A ESTRUTURA ESTATAL NÃO OFERECE CONDIÇÕES - FUNÇÃO PREVENTIVA ESPECIAL DA PENA - PREPONDERÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

A lei permite objetivamente a concessão do trabalho externo para o preso em regime fechado em serviços ou obras públicas e também na iniciativa privada, desde que tomadas as medidas contra a fuga e em prol da disciplina, independentemente do delito cometido ser hediondo ou não.
Não se pode inviabilizar um instrumento de ressocialização do condenado, em ofensa à função preventiva especial da pena e, por consequência, ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CF)
, por causa da falta de estrutura estatal para a implementação de medidas contra a fuga e em favor da disciplina”
[11]
.

Não tem mesmo sentido impedir o trabalho externo de reeducandos que dão mostras de que pretendem se ressocializar, apenas porque não cumpriram o tempo mínimo previsto em lei.

Depois, qual a lógica em aguardar que um preso cumpra 1/6 [um sexto] de sua pena para, só depois, conceder a ele o direito de trabalho externo?

Nestes tempos, não cabe mais a ideia do juiz como o ser inanimado de que falava Montesquieu, mas o de Astolpho Resende, que o via como a alma do progresso jurídico, o laborioso artífice do direito novo contra as forças envelhecidas do direito tradicional.

No mais das vezes, a realidade palpitante da vida sempre antecede a construção dos manuais jurídicos.

Os princípios da humanidade e fraternidade dão escoro à decisão objurgada, porque promove a dignidade do ser humano em cumprimento de pena.

A proibição pretendida neste recurso, longe de atender a Lei, viola os princípios acima referidos. E violar um princípio, di-lo Celso Antônio Bandeira de Mello,
“é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando”
[12]
.

Além do trabalho, a saída temporária é uma ferramenta importantíssima para ressocialização do reeducando.

Assim pensa Alexis Couto de Brito
[13]
:

“Como um instrumento da execução penal, a saída temporária mostra-se como
um meio efetivo de atingir as finalidades da execução
. Apesar de comportar certas contingências ou riscos de que o condenado possa fugir ou, mesmo, cometer outro crime durante a saída, enquanto as cifras de sucesso permanecem altas – como realmente acontece –, tanto a administração penitenciária quanto a sociedade devem assumir esses riscos devido à importância e transcendência para a reintegração social do recluso (Tébar Vicent. Aplicación práctica: clasificación, tratamento, permisos de salida, disciplina. Jornadas em Homenaje al XXV aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria, p. 216).

As saídas constituem um importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, pois fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o conseguinte distanciamento da realidade cotidiana, e por isso jamais devem ser encarados como um mero benefício ou recompensa
(Tamarit Sumalla et. al. Curso de derecho peninteciario, p. 165; no mesmo sentido, Cervelló Donderis. Derecho penitenciário, p. 237)”.

Forte em tais razões, devemos fazer uma ponderação sobre três princípios marcadamente relevantes para a execução penal: legalidade x ressocialização x dignidade da pessoa humana.

Neste ponto, faço minhas as palavras de Luís Carlos Valois, que tratou com mestria sobre o tema, em sua obra “Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal”
[14]
, a fim de que possamos fazer uma reflexão acerca do papel desempenhado pelos tribunais para contribuir com a humanização da pena,
verbis
:

“Vimos defendendo que
o ideal da ressocialização fosse substituído pelo seu verdadeiro objetivo, a consideração da dignidade da pessoa humana na prática jurisdicional, e no tratamento direto para com o preso
. Mas sempre poderá vir a dúvida, igualmente já referida, a respeito de se realmente seria esta substituição um grande avanço. Estamos convencidos de que sim.

Não é fácil imaginar um tribunal ou juiz fundamentar um tempo maior de prisão, a negação de um direito qualquer que colocará o ser humano mais próximo da liberdade, com o argumento de que assim está agindo em função do princípio da dignidade da pessoa humana. A substituição que se pretende acabaria acarretando um grande obstáculo na comunicação de normas desse tipo.

O argumento ressocialização, como vimos, tem inúmeras utilidades e sua ambiguidade serve para dar uma aparência de decisão humana para algo que visa tão somente fazer sofrer o cidadão objeto do direito penal. É palavra que se encaixa como fundamentação para o aumento de pena ou para a negação de direitos, como se o magistrado estivesse fazendo um bem ao invés de um mal. No caso, sem interessar o que pensa e o que sente o verdadeiro destinatário da punição.

[...]

Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano;
o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um
; e assim por diante.
Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito
.

Oportuna a lição de Karl Popper de que a ciência se faz menos pelo acúmulo de verdades e mais ‘sobretudo por eliminação de erros na procura da verdade’ (MORIN, 2010, p. 148). E a hipótese aqui é justamente esta, a de que adotado o princípio da dignidade da pessoa humana como parâmetro do direito penal, este erre menos do que tem errado ao aceitar o volúvel ideal de ressocialização.

Por outro lado, a defesa que se faz do princípio da legalidade não é ingênua.
Sabe-se que a estrita legalidade pura e simples não é caminho certo para a Justiça
. Todavia, em sede de execução penal ainda não estamos próximos nem mesmo da legalidade liberal iluminista de Beccaria. A barbárie que toma conta de cadeias e prisões cega o profissional da execução penal, técnico ou jurista, este também cada vez mais técnico do que jurista, fazendo do princípio da legalidade algo a ser alcançado.

Com todas as suas deficiências e mutilações, a Lei de Execução Penal, se cumprida no que se refere ao respeito do ser humano preso, serviria como ótimo instrumento para uma pena com menos violência. A segurança e a certeza do princípio da legalidade são benefícios que o condenado não conhece.

Ainda que se possa afirmar que a legalidade extrema engessa e obstaculiza avanços do Direito, o qual deve acompanhar as mudanças sociais, ‘sem um mínimo de certeza e segurança jurídicas, não poderia reinar a justiça na vida social (não pode haver justiça onde não existe ordem)’, como adverte Lídia Prado citando Recaséns Siches: ‘mesmo porque, a certeza e segurança, embora de qualidade inferior em relação a valores como justiça e o bem comum, condicionam a realização dessas aspirações mais altas’ (1996, p. 145).

No dizer de Eros Grau, ‘o nosso drama está em que a legalidade e o procedimento legal resultam, inúmeras vezes, perversos e violentos, funcionando como nossas derradeiras defesas, contudo, contra a perversidade e a violência’ (2008, p. 169).

[...]

Apesar de termos expostos decisões judiciais que desconsideram a realidade das prisões, demonstrando a incoerência da prática judicial na execução da pena, também não acreditamos na mudança da situação do sistema penitenciário por intermédio dos tribunais. Estes estão cada dia mais distantes do cidadão e do Direito Penal e a abstração que fazem da real condição do cárcere é indício de que não se devem esperar mudanças de instituições que compõem a superestrutura estatal.

Um juiz pode, é claro, e tem grandes possibilidades para tanto, ajudar na desconstrução das engrenagens desumanas desse sistema, mas deve sair do local que lhe é reservado, deve-se despir da toga e descer os degraus da hierarquia social em que o Judiciário é posto, para ver o preso como igual, um semelhante.

Neste ponto é imprescindível repisar uma diferenciação.
Há dois mundos no sistema penal: o mundo jurídico, das leis, do judiciário; e o mundo real, o das prisões, das relações para com os presos e entre estes, suas famílias, etc.
São dois mundos distantes entre si, sendo que o autismo do primeiro tem mais influência sobre o segundo, do que o sofrimento deste sobre o primeiro”.

Não se pretende simplesmente relegar as exigências legais, inobservando-as, sobretudo porque fiz o juramento de cumprir a Constituição da República e as leis.

O que busco com meu posicionamento é oportunizar aos reeducandos que cumprem pena em regime fechado na comarca de Primavera do Leste a possibilidade de sua reintegração social e familiar, seja mediante a autorização para trabalho externo, independentemente do cumprimento de 1/6 [um sexto] da pena, seja autorizando-os a visitar seus familiares, a fim de que possam verdadeiramente, com base nos princípios da humanidade e da fraternidade, após o cumprimento da reprimenda imposta, serem cidadãos íntegros e produtivos para a sociedade.

É preciso que a sociedade compreenda que a prisão não pode nem deve ser, necessariamente, lugar de sofrimento, como se pensava nos tempos da inquisição, onde se impingia a dor muito mais para incentivar o medo e o arrependimento, do que o propósito da transformação pela expiação dos atos cometidos.

A finalidade maior da pena é recuperar o indivíduo “desviante”, que tem, na medida adotada pelo juízo agravado, eficácia ressocializadora sesquipedal e transatlântica se comparada à clausura empedernida, inflexível, insensível e desumana, reclamada neste agravo.

Os criminólogos de estirpe mostram, a mais não poder, que prisão – nas condições do sistema nacional, já considerado pelo STF como “Estado de Coisas Inconstitucionais” (ADP n. 347), não cumpre a sua finalidade ressocializadora, estando a servir apenas como a maior e melhor “escola do crime”.

São nessas “universidades do crime” que nasceram as facções criminosas que tentam dominar nossa sociedade. São nelas que estão instalados os
bunkers
do generalado criminoso, de onde partem as ordens de cometimento de crimes e de instalação de terror à nossa população.

Não defendo o abolicionismo, senão a construção de um modelo mais humanizado de cumprimento de pena, cujo ambiente e tratamento penal fundado na dignidade do ser humano, permita, verdadeiramente, a recuperação moral e ética do indivíduo, que o sistema hoje não consegue propiciar.

É longo e extenuante o caminho do aprimoramento do ser humano. Entretanto, é do senso comum que qualquer jornada a lugares ou estágios remotos se começa pelo primeiro passo.

São atitudes corajosas como as do Juízo agravado que iluminam as revelações na sociedade, inspiram o legislador no aperfeiçoamento das leis.

Nesse diapasão,
“É preciso errar, infringir, violar e transgredir o
status quo
para que possa haver uma transcendência desejada pela própria traição traída”
[15]

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

LEP, art. 122, inciso I.

[2]
LEP, art. 120.

[3]
Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26.

[4]
Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.

[5]

O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65.

[6]
O Princípio Constitucional da Fraternidade, Ed. D’Plácido, 2019.

[7]
Humboldt, Wilhelm Von,
apud
José Geraldo Riva,
in
Teoria da Pena, Ed. Mizuno, 2021, p. 87.

[8]
Reynaldo Soares da Fonseca, ob. cit., p. 133.

[9]
Sociologia Criminal, Tomo II, Central Editorial de Gongora, 2004, p. 317.

[10]

STJ, REsp 450.592/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2002, DJ 04/08/2003, p. 463.

[11]

TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.09.492273-9/001, Relator(a): Des.(a) Hélcio Valentim , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2009, publicação da súmula em 01/06/2009.

[12]

Direito Administrativo, 2. ed., Ed. Malheiros, 2011, p. 967.

[13]
Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359.

[14]
Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264.

[15]

Nilton Bonder, A Alma Imoral, p. 19.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023